Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733223-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de declínio de competência para o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e manteve a sua competência para processar requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por vítimas de violência doméstica, ainda que parte dos fatos noticiados tenha ocorrido quando duas delas eram menores de idade. O reclamante sustenta que, nos termos do art. 2o da Resolução no 1 de 23 de Julho de 2024 do TJDFT, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente possui competência exclusiva para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência em relação a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive quando houver conexão com crimes em que também for vítima a mulher. Aduz, ainda, que as ofendidas eram adolescentes à época da prática das condutas imputadas ao requerido, e que tanto a ação principal quanto as medidas cautelares a ela correlatas devem ser processadas e julgadas pelo juízo especializado, pois se trata de fatos delitivos atribuídos contra menores de idade, cuja apuração penal será conduzida sob a ótica da legislação protetiva aplicável às crianças e adolescentes Requer, com isso, liminarmente, seja reformada a decisão proferida e declarada a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; no mérito, a confirmação do pedido, determinando-se a remessa dos autos àquele Juízo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Pelo que se depreende dos autos, foram deferidas medidas protetivas de urgência no dia 6/8/2025 em desfavor de LOURIVAL GADELHA SOARES em virtude da suposta prática dos crimes injúria e ameaça por parte do investigado em desfavor de sua companheira JOSEFA BEZERRA DA SILVA e do crime de importunação sexual em desfavor de suas enteadas YASMIN BEZERRA NOGUEIRA e KELIANE BEZERRA NOGUEIRA. O Ministério Público peticionou pleiteando a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em virtude de os fatos em análise envolverem delito praticado contra menor de idade (fls. 78/81). O pleito foi negado pelo juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, sob o seguinte fundamento: “De fato, consta do relato das ofendidas que as alegadas importunações sexuais atribuídas ao ofensor teriam iniciado quando Y. B. N e K. B. N. teriam, respectivamente 14 (quatorze) e 15 (quinze) anos de idade. No entanto, ainda que as ofendidas fossem menores de idade na data dos fatos, constato que atualmente ambas são maiores, conforme dados constantes na ocorrência policial anexa aos presentes autos. Em se tratando de vítima já maiores de idade, a análise e eventual concessão das medidas protetivas de urgência competente ao Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que não interfere na competência para o processamento e julgamento do inquérito policial que apurar as infrações penais cometidas em desfavor das ofendidas quando eram menores” (fl. 86). Para bem fundamentar a conclusão a ser adotada, é oportuno rememorar, ainda que de forma sintética, a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a matéria. Como se sabe, a Lei no 14.344/2022 criou mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, sendo que, por sua vez, a Lei no 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência prevendo em seu artigo 23 que os crimes praticados contra tais sujeitos deveriam ser processados perante Juizados ou Varas Especializadas, ou, na ausência destas, preferencialmente por Varas de Violência Doméstica. A questão acerca da aplicação do disposto na Lei no 13.431/2017 foi levada à debate perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Terceira Seção daquela Corte Superior, no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ definido que, inexistindo Vara especializada, a competência recairia sobre a Vara de Violência Doméstica, desde que presente contexto de violência doméstica ou familiar. A modulação dos efeitos desse julgado limitou sua aplicação obrigatória às ações penais ajuizadas após 30/11/2022. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Câmara Criminal, ao julgar o Conflito de Competência no 0703341-21.2023.8.07.0000, decidiu que o entendimento firmado no citado EAResp deveria ser aplicado aos casos envolvendo vítimas menores, independente do sexo ou da prática fora do âmbito da violência doméstica e que, na modulação dos efeitos realizada pela Corte Superior, deveria ser aplicada somente às ações penais, para a preservação dos atos processuais já praticados. Assim, inquéritos e medidas protetivas deveriam tramitar perante os Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, até que fossem criados os Juízos Especializados. Neste Tribunal, com o decorrer da apresentação de diversos conflitos, divergiram-se os entendimentos: uma corrente estendia a competência do Juízo especializado a todo e qualquer crime contra menores; outra, condicionava tal competência à presença de vínculo doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Com o avançar da controvérsia e com vistas à regulamentação da Lei no 13.431/2017, o Tribunal Pleno desta Corte editou a Resolução no 1, de 23/7/2024, criando a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com competência para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica e familiar, ressalvadas hipóteses específicas que foram delimitadas nos incisos I, II, III e IV do artigo 2 da Resolução no 1/2024 Confira-se o teor: Art. 2o Compete, exclusivamente, à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvados: I - os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; II - os crimes de competência do Tribunal do Júri; III - os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; IV - os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Portanto, a Resolução no 1/2024 restringe a competência da nova Vara especializada aos casos que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei Maria da Penha, com as ressalvas previstas nos incisos do artigo 2o. No caso em apreço, a despeito das vítimas serem menores de idade à época que se iniciaram os fatos (2021), atualmente ambas são maiores, o que afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: 1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de diversos delitos, com múltiplas vítimas, praticados em contexto de violência doméstica e familiar de gênero. 2. Os fatos narrados indicam que as condutas imputadas ao acusado, consistentes em perseguição, ameaças, descumprimento de medidas protetivas, divulgação não consentida de imagens íntimas e violência psicológica, foram todas praticadas com o exclusivo propósito de manter o controle e causar sofrimento à ex-companheira, principal destinatária da violência. 3. Os atos delituosos dirigidos a terceiros, incluindo a filha adolescente da vítima e ex-companheiros, configuram desdobramentos do ciclo de violência de gênero, estando materialmente vinculados à violência perpetrada contra a mulher adulta, não havendo autonomia fática ou motivacional a justificar a cisão da competência. 4. A existência de vítima adolescente não desloca a competência para a Vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, quando os atos ofensivos tiverem como objetivo único atingir psicologicamente a mulher, vítima principal da violência doméstica, conforme orientação firmada no Tema 1186 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem assento constitucional e prevalece sobre critérios etários quando configurada a violência de gênero, devendo prevalecer a unidade de processo e julgamento para assegurar a efetividade da jurisdição, a proteção integral da vítima e a racionalização da persecução penal. 6. Interpretação sistemática e teleológica da Lei Maria da Penha, da Resolução TJDFT no 01/2024 e da jurisprudência consolidada pelo STJ conduzem à fixação da competência no Juízo especializado em violência doméstica contra a mulher, independentemente da idade das vítimas secundárias, quando evidenciada a conexão objetiva entre os crimes. (Acórdão 2019892, 0714089-44.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Nesse contexto, as condutas praticadas contra as adolescentes se prolongam no tempo e, por sua natureza, demandam apuração específica, de modo a assegurar que todas as nuances dos fatos sejam devidamente investigadas e que os direitos das ofendidas sejam plenamente resguardados, sem prejuízo da persecução penal já em curso em relação aos delitos contra sua genitora. Assim, considerando a fixação de medidas protetivas de urgência impostas pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, e que, a apuração de eventual delito praticado contra as filhas à época em que adolescentes serão realizados no mesmo inquérito em que apurado os delitos contra sua genitora, conclui-se que a competência para processamento do feito de origem é do Juízo reclamado. Logo, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de agosto de 2025 16:26:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora